Tribunal: TJMT
Processo: 1012372-49.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012372-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 025.601.451-54 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO DE MENOR, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PLEITO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) EM RELAÇÃO AO LATROCÍNIO TENTADO – PACOTE ANTICRIME – REINCIDÊNCIA SIMPLES – LACUNA LEGISLATIVA – INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RÉU – JULGADOS DO STJ E TJMT – PERTINÊNCIA DA FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Após o advento da Lei nº 13.964/2019 [“Pacote anticrime”], para a progressão ao regime menos gravoso, o patamar de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) pressupõe reincidência específica em crimes hediondos e equiparados (LEP, art. 112).

“Segundo o atual entendimento da Sexta Turma, não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao paciente o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V (AgRg no HC n. 595.609/SP, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 20/11/2020 - grifo nosso).”
(STJ, AgRg no HC nº 625.602/SP;

AgRg no HC nº 616.267/SP;

AgRg no HC nº 635.410/SP; HC nº 646.924/SP;

AgRg no HC nº 650.825/SP)

Se o agravante foi condenado por latrocínio tentado e ostenta condenação anterior por delito comum “
deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP”
(TJMT, N.U 1023214-25.2020.8.11.0000;

N.U 1022208-80.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1012372-49.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU NU 0001300-29.2016.8.11.0042), que deferiu a fração de 40% para progressão de regime de LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA, em condenações por receptação, corrupção de menor, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, latrocínio tentado e corrupção de menor, a pena de 19 (dezenove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado –

art. 180,
caput
, do CP, art. 244-B, do ECA, art.12,
caput,
da Lei nº 10.826/2003, art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 244-B do ECA –
(https://seeu.pje.jus.br/).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que deveria incidir a fração de 60% (sessenta por cento) em relação ao crime de latrocínio tentado para progressão de regime do agravado, “
não importando a natureza da reincidência (se comum ou específica)”.

Pede provimento para que seja aplicada a fração de 60% (ID 94113499-fls. 1/10).

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA pugna pelo desprovimento (ID 94118454- fls. 1/13).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 94118455-fls. 1).

A i.

1ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO DE PROGRESSÃO DE REGIME EM CONDENAÇÃO POR CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO – CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME COMUM (POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO) – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO QUANTUM EXIGÍVEL NO CASO - INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 112, V, DA LEP, INCLUÍDO PELA LEI 13964/19 - "NOVATIO LEGIS IN MELLIUS" - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, XL, DA CF, 2º DO CP, E 66, I, DA LEP. PELO IMPROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 100254975)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
registra as seguintes condenações:

- 1 (um) ano 11 (onze) meses de reclusão por receptação e corrupção de menor – art. 180,
caput
, do CP e art. 244-B, do ECA –

e 1 (um) ano de detenção por posse irregular de arma de fogo de uso permitido – art.12,
caput,
da Lei nº 10.826/2003 –, praticados em 12.7.2012, em Várzea Grande, com sentença transitada em julgado em 16.10.2015 (SEEU NU 0001300-29.2016.8.11.0042- Ação Penal NU 0013453-59.2012.8.11.0002; AP nº 112558/2014);

- 16 (dezesseis) anos e 10 (dez) meses de reclusão por latrocínio tentado e corrupção de menor – art. 157, §3º, c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 244-B, do ECA –, ocorridos em 19.12.2018, em Várzea Grande, com trânsito em julgado em 13.5.2019 (SEEU NU 0001300-29.2016.8.11.0042 - Ação Penal NU 0000172-89.2019.8.11.0002).

Em 28.1.2021, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]. O recuperando foi condenado, em primeiro, pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, o qual não é hediondo. Já, na sequência, recebeu condenação pelo crime de latrocínio, sendo, este, sim, considerado crime hediondo.

Ora, quando da ocorrência da prática do crime de latrocínio, o penitente não possuía sentença penal condenatória por crime hediondo.

Nesta toada, a Lei nº 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, passou a exigir que a reincidência seja específica, modificando o entendimento anterior de que não era necessária a reincidência específica para a aplicação da fração mais gravosa.

Em outras palavras, a matéria versa sobre o fato de a lei posterior (Lei nº 13.964/2019) ser mais benigna em relação à forma de cumprimento da sanção penal (lex mitior ou novatio legis in mellius).[...].

Com essas considerações, tendo em vista que o recuperando não se trata de reincidente específico em crime hediondo, ACOLHO a impugnação defensiva, e determino a retificação do cálculo de pena para fazer constar, em relação à pena dos autos de nº 172-89.2019.8.11.0002 , a fração na proporção de 40%, ou seja, em 2/5; [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID

94118450-fls. 1/11)

Pois bem.

No caso, as condenações do agravado por receptação, corrupção de menor, posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Ação Penal NU 0013453-59.2012.8.11.0002) caracterizam reincidência simples em relação à condenação por latrocínio tentado (Ação Penal NU 0000172-89.2019.8.11.0002).

Após o advento da Lei nº 13.964/2019 [
“Pacote anticrime”
], para a progressão ao regime menos gravoso, devem ser observadas as seguintes hipóteses:

“I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII -

60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”

(LEP, art. 112).

Com efeito,
o patamar
de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) postulado pelo órgão ministerial, pressupõe reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados.

Ao caso, aplicável entendimento do c. STJ:

“Segundo o atual entendimento da Sexta Turma, não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao paciente o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V (AgRg no HC n. 595.609/SP, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 20/11/2020).”
(STJ, AgRg no HC nº 625.602/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.12.2020;

AgRg no HC nº 616.267/SP – Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.12.2020;

AgRg no HC nº 635.410/SP – Relator:

Min. Antonio Saldanha Palheiro – 18.2.2021;

AgRg no HC nº 646.924/SP – Relator: Min. Laurita Vaz- 19.3.2021;

AgRg no HC nº 650.825/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 22.4.2021)

Nessa mesma linha, anotam-se, também, os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Diante da omissão normativa, o agravante – que foi condenado por crime hediondo (tráfico de drogas), e apresentava condenações anteriores por crimes comuns (ameaça e disparo de arma de fogo) – deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP
.” (N.U 1023214-25.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -19.2.2021)

“O Pacote Anticrime objetivava agravar o cumprimento da pena. Porém, há notória falha redacional que não pode ser corrigida na via interpretativa, em detrimento do réu. Somente o legislador pode realizar a correção devida na legislação penal, por força do princípio da legalidade, insculpido no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal. Para a progressão de regime de reincidente simples deverá incidir o percentual equivalente ao previsto para o primário em crime hediondo ou equiparado de 40% (quarenta por cento), inscrito no art. 112, inciso V, da LEP.”
(N.U 1022208-80.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal -19.2.2021)

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021